Tribunal: TJES
Processo: 5000341-73.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000341-73.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WEIGLAS FERREIRA DO QUINTO

APELADO: ASSOCIACAO SOCIEDADE BRASILEIRA DE INSTRUCAO - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CADASTRO DESATUALIZADO NO PORTAL E-MEC. IMPOSSIBILIDADE DE TITULAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por candidato aprovado em 8º lugar em concurso público promovido pela Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo para o cargo de Professor MAPB I. O autor foi reclassificado para a última colocação devido a inconsistências no registro de sua especialização no portal E-MEC, envolvendo falhas no cadastro de informações pela instituição de ensino responsável pelo curso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação de serviços educacionais pela instituição de ensino, configurando relação de consumo; (ii) apurar o cabimento de indenização por danos materiais (lucros cessantes) e morais decorrentes da reclassificação do autor no concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação contratual entre o autor e a instituição de ensino constitui relação de consumo, caracterizada pela prestação de serviços educacionais, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

4. Restou comprovado nos autos que a reclassificação do autor decorreu exclusivamente da falha no registro do curso de especialização no portal E-MEC, em desacordo com a Resolução CNE/MEC nº 02/2014, que exige cadastro atualizado com informações completas, como número de egressos e área de conhecimento correta.

5. A ausência de cadastro válido impossibilitou o autor de comprovar a titulação necessária para manutenção de sua posição original no concurso público, configurando defeito na prestação do serviço educacional.

6. Nos termos do art. 402 do Código Civil, os lucros cessantes decorrem do prejuízo objetivo comprovado pelo autor, que deixou de auferir remuneração do cargo de Professor MAPB I durante o período de reclassificação injustificada.

7. A falha na prestação do serviço educacional causou abalo significativo à esfera íntima do autor, incluindo perda de tempo e impactos profissionais negativos, configurando dano moral. O montante de R$ 7.000,00 a título de indenização é fixado com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A falha no cadastro de cursos de especialização no portal E-MEC, em desacordo com as exigências da Resolução CNE/MEC nº 02/2014, configura defeito na prestação de serviços educacionais e enseja responsabilidade solidária das instituições de ensino pelos danos materiais e morais causados ao consumidor.

2. O prejuízo decorrente da impossibilidade de assumir cargo público por falta de comprovação da titulação equivale a lucros cessantes, nos termos do art. 402 do Código Civil.

3. O dano moral, nesses casos, decorre do abalo psicológico e profissional, sendo cabível sua indenização proporcional à gravidade do prejuízo experimentado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º, 14; Código Civil, art. 402; Resolução CNE/MEC nº 02/2014.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 651.099/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 26.05.2015, DJe 03.06.2015. STJ, REsp nº 1232773/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 18.03.2014, DJe 03.04.2014. TJ-RJ, Apelação nº 0003045-41.2009.8.19.0212, Rel. Des. Lúcia Maria Miguel da Silva Lima, j. 11.03.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000341-73.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WEIGLAS FERREIRA DO QUINTO
Advogados do(a) APELANTE: GLAUCIA NASCIMENTO SILVA FABRI - ES30877, ISABELLA BARCELOS BRAGA - ES34079
APELADO: ASSOCIACAO SOCIEDADE BRASILEIRA DE INSTRUCAO - EM RECUPERACAO JUDICIAL, INSTITUTO PROMINAS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA, FACULDADE UNICA LTDA
Advogado do(a) APELADO: VINICIUS DE MATTOS FELICIO - MG74441-A
Advogado do(a) APELADO: EDUARDO AUGUSTO DA CONCEICAO LIMA - RJ159064

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

A
fim de rememorar o feito,
trata-se de
ação
de obrigação de fazer c/c
indenização por danos materiais e morais,
ajuizada por Weiglas Ferreira do Quinto,
objetivando o reconhecimento da
falha na prestação de serviços
por parte da
s
requerida
s
,
que resultou na sua
reclassificação
para o último lugar
no concurso promovido pela Secretaria do Estado da Educação do Espirito Santo
para o cargo de
Professor MAPB I
.

Na
peça
inicial, narra o autor
, em síntese, ter concluído o curso de Especialização
(Pós-Graduaçã
o

Lato Sensu
)

em Ciência Política,
no ano de
201
9
,
junto à Universidade Cândido Mendes – UCAM, mantida pela Associação
Sociedade Brasileira de Instrução –
A
SBI,
tendo obtido o
respectivo
certificado de conclusão de curso.

Aduz
que se inscreveu no processo seletivo promovido pela Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo
para o cargo de Professor MAPB I
,
regido pelo Edital n° 30/2021,
ficando classificad
o
em 8º lugar.
N
o entanto,
ao ser convocado para escolha de carga horária e unidade de lotação,
fora surpreendid
o
ao ser reclassificada para a última colocação.

Argumenta
que
tal
reclassificação ocorreu em razão de supostas inconsistências no registro de sua especialização, pois a documentação não continha as informações corretas no que tange à área de conhecimento e, além disso, não constava o número de egressos no registro no
p
ortal
do E-MEC.

Ao analisar o caso, todavia, o magistrado singular entendeu por rechaçar as teses autorais
(ID 11089258)
, sob o fundamento de
não ter havido defeito no serviço fornecido pelas requeridas no mercado de consumo e que os infortúnios vivenciados pelo requerente decorreram da avaliação da comissão do concurso, inerente ao não atendimento do Anexo II do Edital, cujo mérito da Decisão respaldou-se no respectivo Edital e obviamente não perpassa pela competência deste juízo
.

P
ois bem.

A relação de contratação da prestação de serviços educacionais entre a apelante e as apeladas, integrantes da cadeia de consumo, resta comprovada pelos documentos acostados à exordial, que reputo suficientes para demonstrar os fatos constitutivos do direito da requerente, quais sejam: a certidão de conclusão de curso (ID 11087802) e as correspondências de e-mail trocadas com a Faculdade Única (ID 11087820) e com o Instituto Prominas (ID 11087818).

Caracterizada a prestação de serviços educacionais, de rigor reconhecer que a relação jurídica entre as partes, neste caso, constitui relação de consumo, tal como demonstra o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
(...) Ademais, inconteste que a relação jurídica estabelecida entre as partes é eminentemente de consumo, tendo de um lado o prestador de serviço educacional, que oferece o produto curso de Análise de Sistema, e o aluno, o qual entabula contrato pessoal como consumidor do serviço/produto ofertado”
(AgRg no AREsp n. 651.099/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/5/2015, DJe de 3/6/2015.)

P
ois bem.
De início, quanto à legitimidade das requeridas para responderem à presente demanda, irret
oc
ável
a sentença ao reconhecer a responsabilidade
solidária das requeridas, ora apeladas, pelos danos alegados na inicial, enquanto integrantes da cadeia de consumo,
na forma do art. 14 do CDC

– não sendo por
demais ressaltar que não houve impugnação de qualquer das partes nesse tocante.

No mérito, e
m que pese
a fundamentação
erigida pelo d. juízo de origem,
entendo que carece de reform
a a sentença recorrida, pelas razões que passo a expor.

E
xtrai-se do
Termo expedido pela Secretaria de Educação
na seara administrativa

(ID 11087809)
que
a reclassificação do autor no
processo seletivo ocorreu exclusivamente em razão da divergência entre as informações constantes do diploma e
aquelas constantes do portal do E-MEC,
em especial quanto à área de conhecimento e ao número de egressos
da especialização
, impossibilitando ao requerente a titulação pretendida para o cargo de Professor MAPB 1.

Acerca do tema, a R
e
solução n° 2, de 12 de fevereiro de 2014,
do Ministério da Educação determina expressamente, em seu artigo 3º, que as Instituições de Ensino Superior devem manter
cadastro
atualizado dos cursos de pós-graduação ofertados
em suas unidades
,
sob pena de

ocasionar a
irregularidade d
a especialização não cadastrada no portal nacional,
a partir do ano de 2012.

“
Art. 1º Fica instituído o cadastro nacional de cursos de pós-graduação lato sensu (especialização) oferecidos nas modalidades presencial e a distância por instituições credenciadas no Sistema Federal de Ensino.

Parágrafo único. Farão parte do cadastro referido no caput, pelo menos, as seguintes informações sobre cada curso oferecido a partir do ano de 2012:

I - título;

II - carga horária;

III - modalidade da oferta presencial ou a distância;

IV - periodicidade da oferta (regular ou eventual);

V - local de oferta;

VI - número de vagas;

VII - nome do coordenador;

VIII - número de egressos;

IX - dados sobre o corpo docente.
[...]

Art. 3º Findo o prazo estabelecido pela SERES/MEC para o cadastramento dos cursos de pós-graduação lato sensu (especialização), serão consideradas irregulares todas as ofertas não inscritas no cadastro nacional referido no Art. 1º.”

No caso dos autos,
extrai-se
da
tela de registro do Portal do E-MEC
que
o curso de pós-graduação
lato sensu
(especialização)
em Ciência Política
foi registrado no Portal E-MEC, embora em desacordo com a normativa da Resolução CNE/MEC n° 02/2014,
considerando o número de egressos total igual a zero (ID
1108715
).

Da mesma forma, fl
agrante é a incorreção
d
o
registro realizado
pelas requeridas
quanto a
o enquadramento da especialização do autor
(Ciência Política)
na área de conhecimento
“04 – Negócios, Direito e Administração”
.

Como cediço, a ciência política é a subárea das ciências sociais que se dedica ao estudo d
as formações políticas estruturais
nas grandes sociedades, bem como as
estruturas que moldam as regras de convívio
e poder
entre as pessoas. A
ssim, o enquadramento correto seria
na categoria “03 – Ciências Sociais, comunicação e informação”, consoante espelho de cadastramento d
e curso de especialização análogo, também em Ciência Política, ofertado pela mesma Instituição de Ensino (Universidade Cândido Mendes), colacionado s
ob ID
110871
7
.

Sendo a
ssim, forçoso concluir que a r
eclassificação
do autor
no concurso promovido pela Secretaria do Estado da Educação do Espirito Santo
(Professor MAPB
V.01
)
decorreu exclusivamente da
falha na prestação de serviços
por parte da
s
requerida
s
,
que mant
êm

cadastro inidôneo e desatualizado do curso de pós-graduação junto ao portal do
E-MEC,
impossibilitando a titulação pretendida
.

Fixada tal premissa, avanço na análise do recurso quanto à
existência de lucros cessantes
a serem indenizados,

bem como à possibilidade de condenação das requeridas ao pagamento de
indenização por danos morais.

Acerca dos lucros cessantes, dispõe o art. 402, Código Civil, que s
alvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

Compulsando os autos, verifico que
o
apelante se desincumbiu
de comprovar fato constitutivo do seu direito, na medida em que demonstrou que deixou de receber os valores referentes ao
cargo de Professor MAPB 1 até sua posterior contratação pela SEDU
,
n
o período previsto
para a designação temporária.

Assim também já decidiu a jurisprudência
em casos análogos,
diante de prova objetiva daquilo que a parte deixou de auferir,
senão vejamos
:

A instituição de ensino superior responde objetivamente pelos danos causados ao aluno em decorrência da falta de reconhecimento do curso pelo MEC, quando violado o dever de informação ao consumidor.
[...] 4.
Para o deferimento de lucros cessantes, é imprescindível a efetiva demonstração do prejuízo, que deve partir de previsão objetiva de lucro, frustrada em decorrência direta da obrigação inadimplida.
(STJ - REsp: 1232773 SP 2011/0009182-3, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 18/03/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2014)

No mesmo trilhar, a impossibilidade de tomar posse um cargo público pela ausência de diploma evidencia o lucro cessante, posto que razoavelmente deixou de auferir o vencimento concernente ao cargo.
(TJ-RJ - APL: 00030454120098190212 RJ 0003045-41.2009.8.19.0212, Relator: DES. LUCIA MARIA MIGUEL DA SILVA LIMA, Data de Julgamento: 11/03/2014, DÉCIMA SEGUNDA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 31/03/2014 18:27)

Nestes termos, entendo que o autor faz
jus
ao recebimento dos
valores
atrasados,
referentes
à diferença salarial decorrente da reclassificação
para último lugar no processo seletivo e seus reflexos em férias e décimo terceiro
,
em montante
a ser apurado em liquidação de sentença
.

Quanto ao dano moral, este
não ocorre apenas quando a dor e o sofrimento são de extrema gravidade, mas também quando a dúvida, a privação, o incômodo e a perturbação apresentam-se significativos, atingindo a esfera íntima do indivíduo.

A lesão moral deve ser compensada apenas com fim de amenizar o abalo sofrido pela vítima, visto que a reparação é impossível. Por outro lado, essa compensação serve também como punição ao ofensor, desestimulando-o para o cometimento de outras condutas da mesma natureza.

Nesse passo
com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia
deve ser fixada em 7
.000,00 (
sete
mil reais), valor que se
apresenta just
o
e suficiente, a título de indenização por danos morais, condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes,
além de se mostrar em consonância com os valores aplicados por esta Egrégia Primeira Câmara Cível.

Não se pode perder de vista que a apelante desperdiçou aproximadamente 12 (doze) meses de sua vida frequentando aulas de um curso que não lhe conferiu título válido e, além do tempo perdido, ainda viu os reflexos negativos em sua vida profissional, situações que, a meu ver, impõe a condenação no valor indicado.

Do exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO

para julgar procedente os pedidos de lucros cessantes, a fim de condenar solidariamente as apeladas ao pagamento dos valores referentes
à diferença salarial
, com todas as vantagens inerentes,
com correção monetária pelo INPC desde a data em que cada pagamento deveria ter sido efetuado até a citação,
e,
após,
com
a incidência exclusiva da Taxa Selic
,
bem como o pagamento de
indenização por danos morais para a quantia de R$ 7
.000,00 (sete mil reais),
com incidência da Selic desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Condeno
as

requeridas
ao pagamento das custas e honorários de sucumbência,
em pe
rcentual
a ser definido em fase de liquidação de sentença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.02.2025 a 28.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.